Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711486-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER PEREZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANDER PEREZ contra ato da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE (Proc. 0001033-97.2016.8.07.0000 – ID 34210278 – autos principais) que negou a expedição autônoma de precatório/RPV para o pagamento de honorários advocatícios contratuais em momento diverso do débito principal, nos seguintes termos: “(...) O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário (...)” Alega, em síntese, que, além de injusta a “decisão” da COORPRE, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública já havia determinado o pagamento em separado do percentual de 30% do valor principal. Pleiteia o pagamento imediato de forma “superpreferencial”, ante a natureza alimentícia do crédito. Por meio da decisão ID 34524999, indeferi o pedido liminar, por falta dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Em sede de contrarrazões (ID 35312164), o DF requer o desprovimento do recurso. Decido. Conforme relatado, o requerente agrava do ato da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE que negou a expedição autônoma de precatório/RPV para o pagamento de honorários advocatícios contratuais em momento diverso do débito principal. Após a completa instrução do agravo, permitindo melhor análise dos autos, tenho que o recurso sequer merece ser conhecido, uma vez que o ato agravado não ostenta natureza jurisdicional, não sendo atacável via agravo de instrumento. Confira-se a vasta jurisprudência que rege a matéria: AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. COORPRE. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DESTE TJDFT. NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULAS 311/STJ E 733/STF. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, ante sua manifesta inadmissibilidade. 2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Diante da peculiar atividade desenvolvida pelo magistrado vinculado à Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, seus atos não possuem cunho jurisdicional, mas eminentemente administrativo, uma vez constituírem atribuições delegadas da Presidência deste Tribunal de Justiça. Sendo assim, não podem ser desafiados por meio de recurso cabível contra atos tipicamente judiciais - como é o caso do agravo de instrumento. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (2a Turma Cível, ac. 1414473, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 16/02/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA. COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. A Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE foi criada no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio da Portaria Conjunta no 48, de 26/9/2006, para conferir maior efetividade ao convênio firmado com o Distrito Federal no que se refere ao pagamento de créditos oriundos de precatórios. Dentre outras atribuições, deve administrar a ordem de pagamento em regime de precatório, observando a preferência e demais particularidades admitidas pela legislação na formação da ordem cronológica. 2. Os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional (STJ, Súmula no 311). 3. É incabível a interposição de agravo de instrumento contra atos praticados pela Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE, por delegação de competência da Presidência do TJDFT, diante da natureza administrativa da decisão e da ausência de previsão legal. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (8a Turma Cível, ac. 1350978, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 24/06/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO INTEGRANTE PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADMISSÃO CONFIRMADA. 1. "Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional" (Súmula 311 do STJ). 2. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE é um órgão auxiliar da Presidência desta Corte de Justiça, sendo que a natureza do ato praticado nos autos do Precatório em delegação do Presidente deste Tribunal de Justiça possui natureza administrativa, sendo incabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Precedentes. 3. "Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios" (Súmula 733 do STF). 4. Agravo Interno desprovido. (7a Turma Cível, ac. 1352292, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2021) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROFERIDO PELA COOORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - COORPRE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO OBJETO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os atos praticados pela Coordenadoria de Conciliação De Precatórios – COORPRE derivam de delegação de competência da Presidência deste Tribunal de Justiça e ostentam natureza eminentemente administrativa, que não desafiam interposição de recursos cabíveis em face de atos tipicamente judiciais. Precedentes. 2. Recurso não conhecido. (5a T. Cível, ac. 1306179, Des. Maria Ivatônia, julgado em 2020) Destarte, o agravo de instrumento interposto por WANDER PEREZ é manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator